Tribunal: TJDFT
Processo: 0744366-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744366-63.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DO CARMO DOS SANTOS SOUZA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 18 de novembro de 2024 14:44:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador